Tribunal: TCU
Processo: 012.426/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de adequação de capacidade e segurança da Rodovia BR-230/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2018, tendo como escopo analisar a regularidade da aplicação dos recursos federais para contratação integrada (RDCi) da elaboração dos projetos básico e executivo, além da execução de obras relativas à adequação de capacidade e segurança da Rodovia BR-230/PB (segmento km 152,30 - km 183,90) no município de Campina Grande/PB, sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado da Paraíba (Dnit/PB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não atendidas as determinações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.3 do Acórdão 2773/2018-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente atendida a determinação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 2773/2018-TCU-Plenário , mantendo-se a determinação em relação à complementação do projeto básico que venha a ser apresentada, até que haja a aprovação definitiva desse projeto; 9.3. considerar atendida a determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 2773/2018-TCU-Plenário ; 9.4. manter, em consequência, a medida cautelar constante do subitem 9.1 do Acórdão 2773/2018-TCU-Plenário , determinando a suspensão da execução física e financeira do Contrato Dnit SR/PB-00938/2017 no que tange à execução das obras, até que o Dnit e/ou o consórcio contratado adotem as medidas saneadoras contidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do mencionado Acórdão e o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria; 9.5. realizar a audiência de Normando Lima de Oliveira Filho, Superintendente Regional do Dnit/PB à época, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, por aprovar e autorizar a publicação do edital e a realização da licitação, em 24/11/2016, pelo regime de contratação integrada do RDC (Edital 0456/2016-13), apresentando as seguintes irregularidades: 9.5.1. adoção de critérios de medição e de pagamento inadequados; 9.5.2. ausência de justificativas técnicas e econômicas para adoção da contratação integrada no âmbito do Regime Diferenciado de Contratação; 9.5.3. ausência de critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas, tendo em vista a condição escolhida ter sido a possibilidade de execução com inovação tecnológica ou com diferentes metodologias, nos termos estabelecidos no art. 9o, § 3o, da Lei do RDC e no art. 74, § 2o, do Decreto 7.581/2011; 9.5.4. realização da licitação de obras pelo regime de contratação integrada do RDC sem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao anteprojeto; 9.5.5. emissão do Termo de Aceitação do Anteprojeto de Engenharia do empreendimento, em 8/11/2016, não obstante eivado das seguintes irregularidades: 9.5.5.1. ausência de análise técnica circunstanciada anterior, já que havia apenas o Parecer Técnico 006/2016 opinando, sem qualquer análise, pela aprovação do Relatório de Desenvolvimento do Anteprojeto em sua integralidade com a ressalva que o mesmo deveria ser encaminhado à Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN/DPP/Dnit; 9.5.5.2. anteprojeto com as seguintes deficiências, contrariando o art. 74, § 3o e inciso I, do Decreto 7.581/2011 e o art. 9o, § 2o, inciso I, alínea "a", da Lei 12.462/2011: 9.5.5.2.1. quantitativos superestimados dos serviços de pavimentação; 9.5.5.2.2. adoção injustificada da brita comercial no orçamento referencial; 9.5.5.2.3. parametrização inadequada e sobrepreços no orçamento de referência das obras de arte especiais; 9.6. realizar a audiência, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, de José Antônio de Araújo Neto, servidor do Dnit/PB, quanto à emissão do Parecer Técnico 006/2016, em 8/11/2016, opinando pela aprovação do Relatório de Desenvolvimento do Anteprojeto em sua integralidade, sem qualquer análise técnica circunstanciada e não obstante apresentasse as seguintes irregularidades: 9.6.1. ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao anteprojeto; 9.6.2. anteprojeto com as seguintes deficiências, contrariando o art. 74, § 3o e inciso I, do Decreto 7.581/2011 e o art. 9o, § 2o, inciso I, alínea "a", da Lei 12.462/2011: 9.6.2.1. quantitativos superestimados dos serviços de pavimentação; 9.6.2.2. adoção injustificada da brita comercial no orçamento referencial; 9.6.2.3. parametrização inadequada e sobrepreços no orçamento de referência das obras de arte especiais; 9.7. realizar a audiência, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, de Leonardo Marinho do Monte Silva, fiscal técnico do contrato, que subscreveu as planilhas da terceira medição e respectivo boletim de desempenho, no valor de R$ 520.992,52, paga mediante ordem bancária 2018OB841600, de 18/7/2018, no valor de R$ 488.471,90, não obstante a contratada não tenha executado a instalação do canteiro de obras, sem que tenham sido obtidas as licenças ambientais prévia e de instalação do empreendimento, sem que tenha sido aprovada a licença ambiental do canteiro de obras, e sem que o projeto básico tenha sido recebido e aprovado; 9.8. realizar a audiência, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, de Dácio Vales Lacerda, servidor do Dnit/PB, que certificou, em 15/6/2018, a efetiva execução dos serviços referentes à terceira medição, no valor de R$ 520.992,52, paga mediante ordem bancária 2018OB841600, de 18/7/2018, no valor de R$ 488.471,90, não obstante a contratada não tenha comprovado a execução da instalação do canteiro de obras, sem que tenham sido obtidas as licenças ambientais prévia e de instalação do empreendimento, sem que tenha sido aprovada a licença ambiental do canteiro de obras, e sem que o projeto básico tenha sido recebido e aprovado; 9.9. realizar a audiência, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, de Francisco Pereira de Lacerda Filho, Superintendente Regional do Dnit/PB, quanto à ordem de pagamento da terceira medição, no valor de R$ 520.992,52, mediante ordem bancária 2018OB841600, de 18/7/2018, no valor de R$ 488.471,90, não obstante a contratada não tenha comprovado a execução da instalação do canteiro de obras, sem que tenham sido obtidas as licenças ambientais prévia e de instalação do empreendimento, sem que tenha sido aprovada a licença ambiental do canteiro de obras, e sem que o projeto básico tenha sido recebido e aprovado.